Tribunal: TJPA
Processo: 0807903-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807903-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N° 0807903-91.2020.8.14.00002

EMBARGANTES: ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS. DESPROVIMENTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Em que pese as alegações dos recorrentes, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios. Isso porque os embargantes afirmam que “
a Nobre Relatora, ao tempo em que consigna e elege como marco para a contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da petição da fazenda requerendo adoção de medidas restritivas em desfavor da parte Executada
”. Além disso, consideram que a Procuradoria tomou conhecimento da não localização do devedor em 26/11/2012, ocasião em que foi instada a se manifestar sobre a Certidão negativa de citação da executada e que, desde então, não logrou indicar qualquer bem passível de penhora, seja de propriedade da empresa, seja de propriedade dos sócios.

No entanto, no voto embargado, deixei bem claro que acolhi a data apresentada pelos recorrentes, considerando o início do prazo prescricional, a data de 26/11/2012, com a ciência inequívoca da Fazenda Pública da não localização da executada,.

Além disso, também de forma cristalina no voto embargado, asseverei que apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto do agravo de instrumento, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa.

Ressalto que a decisão foi proferida em consonância com o determinado no Resp n° 1.340.553/RS.

No que tange ao argumento dos embargantes sobre a existência de julgados similares que declararam a prescrição intercorrente, entendo que cada processo tem seu andamento próprio, principalmente quando se trata de execução fiscal e seus inúmeros desdobramentos de data, suspensões, interrupções de prazos e afins, estando suficientemente claro os motivos que levaram esta magistrada a não acolher a aludida prescrição intercorrente.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

A nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
8923978
) opostos por
ATALAIA VEICULOS LTDA – ME E OUTROS
em face do Acórdão de id n°
8750147
que negou provimento ao recurso de embargos de declaração. A seguir, segue a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS . RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, não acolhendo a tese de prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No voto recorrido deixei claro que também considerei o início da contagem do prazo a data de 26/11/2012, conforme demonstro no trecho a seguir “No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor 3434545 - Pág. 11, e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3434546 - Pág. 16), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento”.

Outrossim, apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3434547 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 16.”

Outrossim, não importa se a Fazenda peticionou requerendo diligências após a primeira, segunda ou terceira remessa à Procuradoria, sendo imprescindível apenas que o requerimento ocorra dentro do prazo prescricional, que, repito, teve início na data de 26/11/2012, conforme exposto no voto.

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente teve início em 26/11/2012 e marco final, a data de 26/11/2018 (desconsiderando qualquer causa de interrupção ou suspensão) os pedidos foram formulados em outubro de 2013 e dezembro de 2016 devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, destaco a inexistência de contradição do julgado embargado com o entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, até porque é justamente a aplicação do item 4.3 do julgado paradigma que conduziu o presente feito ao desfecho recorrido.

Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que na decisão ora embargada há contradição porque utiliza a mesma tese defendida pela parte Agravante, ora Embargante, mas sob premissas equivocadas, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aponta que na decisão é eleito como marco para a contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da petição da fazenda requerendo adoção de medidas restritivas em desfavor da parte Executada. Afirma que tal pressuposto mostra-se em desacordo do entendimento do STJ exposto no julgamento do Resp nº 1.340.553), que iniciou paradigma acerca da análise da prescrição intercorrente, na medida em que estabelece de forma explícita que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Continuam alegando que “o processo estará automaticamente suspenso desde a ciência da Procuradoria da não localização do devedor ou de seus bens, por expressa previsão legal no art. 40, § 1º, da Lei 6.830/80, sendo desnecessário que o Juízo intime a Fazenda Pública da suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano”. Outrossim, basta que o Fisco tenha ciência inequívoca dessa situação (não localização do devedor ou de seus bens).

Asseveram também que o simples peticionamento da Procuradoria requerendo a citação ou a penhora de bens (ativos financeiros e veículos, por exemplo) não tem o condão de suspender o prazo de prescrição intercorrente. Para isso a citação (ainda que editalícia) ou a constrição de bens deve ser efetiva (em valor suficiente para saldar o débito exequendo).

Destarte, apontam que no caso, a Procuradoria tomou conhecimento da não localização do devedor em 26/11/2012, ocasião em que foi instada a se manifestar sobre a Certidão negativa de citação da executada e, desde então, não logrou em indicar qualquer bem passível de penhora, seja de propriedade da empresa, seja de propriedade dos sócios. Nesse momento iniciou-se automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final em 27/11/2018.

Somado a isso, os embargantes suscitam a necessidade de conformação do acórdão em relação a julgados com substrato fático idêntico, julgados pela 1° Turma de direito Público, que decidiram pela ocorrência da prescrição. Para tanto, citam os recursos de n° 0807812-98.2020.8.14.0000, 0807815-53.2020.8.14.0000 e 0807841-51.2020.8.14.0000.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 9016039).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, os embargantes apontam a ocorrência de contradição no julgado, em razão dos fatos narrados no relatório.

Em que pese as alegações dos recorrentes, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios. Isso porque os embargantes afirmam que “
a Nobre Relatora, ao tempo em que consigna e elege como marco para a contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da petição da fazenda requerendo adoção de medidas restritivas em desfavor da parte Executada
”. Além disso, consideram que a Procuradoria tomou conhecimento da não localização do devedor em 26/11/2012, ocasião em que foi instada a se manifestar sobre a Certidão negativa de citação da executada e que, desde então, não logrou indicar qualquer bem passível de penhora, seja de propriedade da empresa, seja de propriedade dos sócios.

No entanto, no voto embargado, deixei bem claro que acolhi a data apresentada pelos recorrentes, considerando o início do prazo prescricional a data de 26/11/2012, com a ciência inequívoca da Fazenda Pública da não localização da executada, conforme se verifica no id n° 8560407 - Pág. 2,
in verbis
:

“No entanto, no voto recorrido deixei claro que também considerei o início da contagem do prazo a data de 26/11/2012, conforme demonstro no trecho a seguir “

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor

3434545 - Pág. 11, e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em

26/11/2012 (id n° 3434546 - Pág. 16), tendo início automático o prazo de 1 (um)

ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da

prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em

27/11/2018
. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento”.

Além disso, também de forma cristalina no voto embargado, asseverei que apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto do agravo de instrumento, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. A seguir, colaciono a parte do
decisum
:

“Outrossim, apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3434547 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 16.”

Destarte, não importa se a Fazenda peticionou requerendo diligências após a primeira, segunda ou terceira remessa à Procuradoria, sendo imprescindível apenas que o requerimento ocorra dentro do prazo prescricional, que, repito, teve início na data de 26/11/2012, conforme exposto no voto.

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente teve início em 26/11/2012 e marco final, a data de 26/11/2018 (desconsiderando qualquer causa de interrupção ou suspensão) os pedidos foram formulados em outubro de 2013 e dezembro de 2016 devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.”.

Ademais, ressalto que a decisão foi proferida em consonância com o determinado no Resp n° 1.340.553/RS, observando todos os itens dispostos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para

a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não

localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Por fim, no que tange ao argumento dos embargantes sobre a existência de julgados similares que declararam a prescrição intercorrente, entendo que cada processo tem seu andamento próprio, principalmente quando se trata de execução fiscal e seus inúmeros desdobramentos de data, suspensões, interrupções de prazos e afins, estando suficientemente claro os motivos que levaram esta magistrada a não acolher a aludida prescrição intercorrente.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022